Tribunal: STF
Processo: HC 263013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Marcelo Bernardes Brasiel, em favor de Alex Godinho do Vale, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.032.935/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Narra a impetrante que o paciente foi denunciado por três vezes pelo crime do art. 316 c/c art. 69, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 2018, 2019 e 2022. Concluída a instrução, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição quanto aos episódios de 2018 e 2019, o juízo singular condenou o paciente por todos os delitos, impondo pena total de 10 anos de reclusão. Em apelação, o TJMG absolveu os fatos de 2018 e 2019 e manteve a condenação relativa a 2022, fixando a reprimenda em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. 



    Recursos especial e extraordinário não foram admitidos; o agravo em recurso especial não foi conhecido; o trânsito em julgado do não conhecimento do recurso extraordinário ocorreu em 18/2/2025. 



    A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício, por atipicidade formal da conduta, sem necessidade de anamnese fático-probatória aprofundada. 



    Afirma ausência do elemento objetivo “exigir” do tipo penal do art. 316 do CP, destacando que, conforme a narrativa da vítima, o paciente teria “oferecido” celeridade para liberação de alvará mediante pagamento, sem caráter impositivo. 



    Assevera, ainda, que não há comprovação de que o paciente se aproveitou de função pública em razão de competência para concessão de alvará sanitário, porquanto, segundo o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais (Lei n. 13.317/1999), tal atribuição seria privativa de ocupantes de cargos de direção, assessoramento ou coordenação, ao passo que ao vigilante sanitário compete, privativamente, exercer poder de polícia, inspecionar, fiscalizar, interditar, coletar amostras, apreender e inutilizar produtos, e lavrar autos e aplicar penalidades. 



    Requer absolvição por atipicidade formal, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.” (eDOC 5).



    A impetração não foi conhecida por ser substitutiva de recurso próprio.



    Nesta Corte, o impetrante alega que a pena-base foi indevidamente elevada sem justificativa idônea.



    Enfatiza a insuficiência de provas de que o paciente exigiu vantagem indevida em razão do cargo por ele ocupado.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, reduzir a pena-base.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Ademais, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Sobre a autoria delitiva, colhe-se da sentença condenatória:



    “Do prefacial compulsar, depreende-se que a vítima compareceu à Controladoria Geral do Município alegando ter sido alvo da concussão perpetrada pelo fiscal da vigilância sanitária Alex Godinho, sendo que, de tal atitude, resultou o acionamento da Polícia Civil pela própria CGEM. 



    Diante disso, os policiais postaram-se em campana na data que fora agendada por Alex para a realização da vistoria, em virtude da crença, por parte da vítima, de que a vantagem indevida seria exigida. 



    Vislumbrado o agente chegando ao local, aguardaram os policiais o momento para prendê-lo em flagrante, o que de fato foi feito, sendo encontrados R$800,00 (oitocentos reais) em seu bolso. 



    Insta salientar que o agente trajava camisa com logotipo da Vigilância Sanitária, tendo chegado ao local em veículo particular o que, por irrefragável, atesta a divergência entre o que ele disse, de ter ido ao local como particular, e o fato de estar trajado como fiscal sanitário..



    [...]



    Sob o pálio do contraditório, ao ser perguntado pelo Promotor de Justiça se as cédulas que visualizava na tela lhes eram familiares, Gilson as reconheceu como sendo as que foram entregues por ele ao réu, adicionando serem estas as mesmas cédulas que também foram conferidas pelo Delegado e arquivadas no inquérito. 



    Diante de tal confirmação feita pela vítima, é insofismável que as cédulas encontradas em poder de Alex foram entregues por Gilson, sendo isso inclusive verificado pela Autoridade Policial, que houve per bem devolvê-las ao legítimo dono. O reconhecimento do numerário em espécie feito em Juízo é de colossal valia, eis que não aclarada pelo réu a razão para deter tal valor. 



    Ora, constatado que as cédulas que estavam em poder de Alex lhe foram entregues por Gilson, é de rigor, inclusive, a inversão do onus probandi, pois flagrante a disparidade entre a ação regular de um fiscal sanitário e a recepção de qualquer numerário do contribuinte. 



    Em perquirição concatenada e convergente com os demais indícios ao alcance do Juízo, não foi observada pertinência e veracidade nas alegações defensivas, razão pela qual, ao afirmar que a origem do valor não é apócrifa, incumbiu-lhe o dever de prová-lo.” (eDOC 11, p. 25-30).



    Nessa perspectiva, para entender de forma contrária far-se-ia mister a realização de cognição plena, tarefa inviável na estreita via do writ, notadamente quando se considera que a condenação na instância ordinária se deu sob o crivo do devido processo legal, em conformidade com a legislação pátria. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022.



    Acerca da individualização da pena, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    A propósito, citem-se trechos da sentença condenatória:



    “As circunstâncias podem e devem ser tidas como desfavoráveis ao acusado. Considerados os fatores de tempo, lugar, modo de execução (excluindo-se os previstos como circunstâncias legais), é facilmente verificável que o modus operandi empregado na prática do delito influenciou na gravidade deste. Durante a pandemia, um fiscal sanitário, atuando sob o pálio do Sistema Único de Saúde e sabedor das dificuldades que toda a sociedade enfrentou e ainda enfrenta em um grave momento não apenas para a saúde como para a economia, atuou prejudicando o contribuinte e descreditando, aviltando e depondo contra o serviço público. O modo de agir, sobretudo a preparação que ficou demonstrada para a prática, o fato de ter ido ao local em carro particular e desacompanhado, além de trajar as vestes normalmente utilizadas pela Vigilância Sanitária em ações oficiais de fiscalização, denotando firmeza no intento de lesar o empresário valendo-se de sua função, não só autorizam, como determinam maior censura às circunstâncias em que o crime se desenvolveu.17 As consequências são ínsitas ao delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. 



    Ponderadas as circunstâncias judiciais, militando 04 (quatro) em desfavor do réu, fixo-lhe a pena-base para o crime do art. 316, do Código Penal, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa o que tenho como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, por condizente com a conduta incriminada.” (eDOC 11, p. 79-80).



    No caso dos autos, da leitura da dosimetria, não se verifica teratologia a justificar a indevida supressão de instância. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente